Tribunal: TJDFT
Processo: 0722398-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722398-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WISLEY DE OLIVEIRA NUNES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por WISLEY DE OLIVEIRA NUNES contra decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça (ID 37199421). Em suas razões (ID 37496321), sustenta o embargante que: 1) a decisão foi omissa quanto ao bloqueio integral de seus vencimentos pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A; e 2) embora sua renda bruta corresponda a R$ 7.284,40, os descontos realizados retiram absolutamente sua capacidade de arcar com as despesas processuais. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, intime-se o embargado para contrarrazões. Brasília-DF, 26 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator